Tribunal: TJDFT
Processo: 0715785-91.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-10

Ementa:
DESPACHO Defiro o pedido de ID 20933320. Eventual pedido de prorrogação de prazo deverá ser acompanhado das diligências realizadas e comprovação das justificativas de eventual dificuldade para impulsionar o feito. Intime-se. Brasília/DF, 03 de novembro de 2020. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403